Tribunal: TJMT
Processo: 1017204-28.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017204-28.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ROGERIO FRANCO DA SILVA - CPF: 008.632.781-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIANA NEVES PEREIRA - CPF: 040.223.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. E. N. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNANIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA, VISITAS E PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, prevê que:
“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”
, tendo o § 1º disposto que: “
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ e o JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Alimentos, Guarda, Visitas e Partilha de Bens nº 1026601-90.2018.8.11.0041, ajuizados por Jaime Vaz Braga Junior em face de Tamiris Moreira da Silva.

O Juízo suscitante aduz, em síntese, que o art. 14, §1º, da Lei nº 11.340/2006 exclui da sua competência o processo de partilha de bens. Já o Juízo suscitado contra-argumenta alegando que, no caso, diante do pedido de partilha de bens, ainda que cumulada com outros pedidos, em razão da matéria, não é mais competente para processar e julgar o presente feito.

Em decisão de Id. 87786961, designei o juízo suscitante para resolver em caráter provisório eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. 111010988, de lavra do Dr. JOSÉ ZUQUETI, opinou pelo acolhimento da arguição no sentido de declarar competente o Juízo suscitado.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Alimentos, Guarda, Visitas e Partilha de Bens nº 1026601-90.2018.8.11.0041, ajuizados por Rogério Franco da Silva em face de Valdiana Neves Pereira.

Com a propositura da ação perante a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, foi proferida decisão de declínio de competência ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, considerando a existência da medida protetiva em trâmite perante o juízo suscitante, envolvendo as mesmas partes.

Pois bem.

Como bem consignou o d. representante ministerial, com a alteração sofrida, a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê:
“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”,
tendo o § 1º disposto que:
“
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”.

Assim
,
tendo a parte autora optado pela propositura da Ação de Alimentos, Guarda, Visitas e Partilha de Bens perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, este é o Juízo competente para processar e julgar o feito, dado o impedimento legal inserto no § 1º do art. 14-A da Lei 11.340/06.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para o processo e julgamento da presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022